Tribunal: TCU
Processo: 024.278/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos químicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Empresa Landitec Consultoria Ambiental e Serviços de Construção Civil Ltda., em face de possíveis irregularidades na realização, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ, do Pregão Eletrônico 31/2020, cujo objeto consistiu na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos químicos (sólidos e líquidos), a qual foi conhecida mediante o Acórdão 1235/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar a presente representação procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis, Srs. Anderson Henrique da Silva (Pregoeiro) e Sérgio Vieira (então titular da Coordenação de Logística Sustentável da UFRRJ), no tocante o mérito das irregularidades a eles atribuídas mediante a audiência que lhes foi dirigida, deixando, excepcionalmente, de lhes aplicar a multa legal, considerando os obstáculos e as dificuldades reais enfrentadas pelos gestores e as exigências das políticas públicas a seu cargo, informadas nas referidas razões, em sintonia com o previsto no art. 22 do Decreto-lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), alterado pela Lei 13.655/2018; 9.3. dar ciência à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, e para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, da ausência de tentativa de negociação pelo pregoeiro identificada no Pregão Eletrônico 31/2020, o qual deixou de solicitar uma contraproposta ao licitante detentor do 3o maior preço, conduzindo à declaração desse licitante como vencedor do certame com sua proposta inicial, economicamente superior às melhores propostas ofertadas, contrariando o art. 38, caput , do Decreto 10.024/2019, e os precedentes Acórdão 694/2014-TCU-Plenário (Relator Ministro Valmir Campelo) e 534/2020-TCU-1a Câmara (Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues); 9.4. dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, à representante e aos responsáveis; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU.